Tribunal: TJMMG
Processo: 2000496-67.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR REJEITADA - ART. 9º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MÉRITO - RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA - DISPARO DE ARMA DE FOGO - COMPROVAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.
- Policial militar da ativa que, ainda que de folga, se opõe, de forma violenta, à execução de ordem legal, para impedir a atuação da guarnição policial que fora acionada para atender a ocorrência de violência doméstica em sua residência, e, ainda, efetua disparos de arma de fogo no local, comete os crimes previstos no art. 177 do Código Penal Militar e no art. 15 do Estatuto do Desarmamento.
- Negado provimento ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença primeva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000496-67.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000476-76.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 05/05/2022 Publicação: 17/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR REJEITADA – ART. 9º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MÉRITO – RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA – DISPARO DE ARMA DE FOGO – COMPROVAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Policial militar da ativa que, ainda que de folga, se opõe, de forma violenta, à execução de ordem legal, para impedir a atuação da guarnição policial que fora acionada para atender a ocorrência de violência doméstica em sua residência, e, ainda, efetua disparos de arma de fogo no local, comete os crimes previstos no art. 177 do Código Penal Militar e no art. 15 do Estatuto do Desarmamento. - Negado provimento ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante André Luiz Porto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença primeva. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Soldado PM André Luiz Porto, sob os seguintes fundamentos, in verbis [...] No dia 04 de julho de 2020, por volta das 22h45min, na rua Paulo Vieira, n. 759, bairro Presidente, na cidade de Diamantina/MG, o denunciado opôs-se à execução de ordem legal, mediante violência ao executor e a quem estava prestando auxílio. Ainda, o denunciado tentou matar o 2º Sgt. PM Sílvio Alves Simplício, mediante disparo de arma de fogo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A Polícia Militar foi acionada via telefone emergencial para comparecer na residência do denunciado, que agredia sua esposa, Sra. Eliza Froes de Azevedo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A guarnição policial comandada pelo 3° Sgt PM Rodrigo Rocha Bellico confirmou com a vítima Sra. Eliza, as agressões por esganadura pelo denunciado. Após a chegada da guarnição do Coordenador do Policiamento da Unidade, composta pelo 2° Sgt PM Sílvio Alves Simplício e Cb PM Gilson Antônio de Oliveira Júnior, os militares entraram na residência. Os militares localizaram o denunciado sentado em uma cadeira na cozinha da casa, não obtendo êxito em manter um diálogo com o denunciado, face ao seu estado de nervosismo e agressividade, demonstrando atitude hostil contra a guarnição policial. O denunciado foi informado pelo 2° Sgt PM Sílvio sobre o teor da reclamação em seu desfavor, sendo determinado que acompanhasse os militares até a Delegacia de Polícia Civil para as providências decorrentes. O denunciado disse que “os policiais mandavam no quartel e que na casa dele quem mandava era ele”, alegando que não sairia do local, quando recebeu voz de prisão em flagrante, pelo 2º Sgt. PM Sílvio. O denunciado se levantou e sacou uma arma de fogo, quando, então, o 2° Sgt PM Silvio iniciou controle de contato, na tentativa de impedir uma injusta agressão. O denunciado recebeu por diversas vezes ordem legal para largar ou entregar a arma de fogo, porém, não acatou as ordens, resistindo e negando a efetuar a entrega da arma, tentando a todo momento desvencilhar-se do controle físico para apontar a arma em direção aos militares. O denunciado conseguiu se desvencilhar dos militares que faziam a contenção, chegando próximo ao banheiro da residência, sofrendo nova tentativa de contenção pelo 2° Sgt PM Silvio e pelo 2 Sgt PM Lopes. No embate, o denunciado conseguiu levantar o braço direito, flexioná-lo para trás e efetuar um disparo de arma de fogo na direção da cabeça do 2º Sgt PM Sílvio, com a clara intenção de matá-lo, não obtendo êxito em seu intento devido à atuação de outros militares que o seguraram e o impediram de efetuar novos disparos direcionados. O projétil acertou a parede oposta à porta do citado banheiro. O denunciado foi contido e imobilizado, sendo a arma de fogo recolhida pelo 2º Sgt PM Vanderlei. Diante do exposto, DENUNCIO o Sd. PM André Luiz Porto como incurso nos arts. 177 (resistência mediante ameaça ou violência) e 205 c/c art. 30, II (homicídio tentado), todos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). A exordial acusatória foi recebida em 10/07/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2). A defesa requereu a realização do interrogatório do acusado como primeiro ato, o que foi realizado na audiência do dia 14/07/2020. Na mesma data, foi inquirida a vítima – 2º Sgt. PM Sílvio Alves Simplício (Evento 27, ATA 1 e Eventos 37 e 48). Posteriormente, foram inquiridas as testemunhas de acusação – 2º Sgt. PM Valdemar Nogueira Alves, Cb. PM Gilson Antônio de Oliveira Júnior e 3º Sgt. PM Rodrigo Rocha Bellico (Eventos 49 e 54) –, e as testemunhas de defesa – 3º Sgt. PM Erlan Lima da Silva, 1º Sgt. QPR PM Cláudio Vitor da Costa, Eliza Froes Azevedo, Sd PM Joison Malta Abreu – também foram inquiridas por meio de recurso áudio visual (Evento 89). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Eventos 106 e 113). Já na fase do artigo 428 do mesmo diploma legal, as partes pugnaram pela apresentação de alegações orais em plenário de julgamento (Eventos 113 e 117). Concluída a instrução criminal, em 15/06/2021, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Dada a palavra ao Ministério Público Estadual, esse requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Pelo princípio da eventualidade, requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 205 c/c o art. 30, II, ambos do Código Penal Militar, para o previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento – Lei n. 10.826/03. A defesa requereu a improcedência da acusação e, em relação ao crime previsto no artigo 177 do Código Penal Militar, a absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Quanto ao crime previsto no artigo 205 c/c o art.30, II, ambos do Código Penal Militar, requereu a absolvição com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu consoante evento 136: [...] O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, julgou parcialmente procedente a denúncia para: a) em relação ao crime previsto no art.177, do CPM, condenar o acusado, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto - aplicada a pena acima do mínimo legal devido às circunstâncias judiciais dotadas de especial gravidade. [...] b) desclassificar o crime previsto no art.205 c.c. o art.30, II, ambos do CPM para o crime previsto no art.15, do Estatuto do Desarmamento, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. [...] Ambas as penas somadas totalizam 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, a serem cumpridas em regime aberto. A audiência para leitura da sentença ocorreu no dia 23/07/2021. Na oportunidade, a defesa manifestou o desejo de recorrer da sentença penal condenatória (Evento 153 – ATA1). Em suas razões de apelação, a defesa suscitou, em sede preliminar, a incompetência desta Justiça Militar estadual para julgar o feito. Argumentou que a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo em local habitado, que foi efetivada pelo douto Conselho de Justiça, retirou da Justiça castrense a competência para julgar o delito previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento – Lei n. 10.826/03. Alegou que o delito de disparo de arma de fogo em local habitado é um tipo penal de perigo abstrato, contudo o apelante estava de folga e em sua residência no dia dos fatos, não ensejando, portanto, a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 9º do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que o disparo ocorreu em situação diversa da atuação profissional do militar, bem como em local não sujeito à competência da Administração Militar. Dessa forma, pugnou pela remessa dos autos para o juízo competente para julgar o feito, ou seja, a Justiça comum estadual. No mérito, alegou que, em razão da absolvição do agente pelo delito principal (homicídio tentado), não caberia a desclassificação para o delito meio (disparo de arma de fogo), o qual inevitavelmente seria absorvido pelo delito fim. Ademais alegou que a análise da sentença condenatória deixou claro que o delito de disparo de arma de fogo teve como finalidade resistir à violência da abordagem policial, restando afastado, portanto, o animus necandi. A fim de corroborar o esposado, citou julgado e apontamento doutrinário sobre a matéria. Caso ultrapassado o argumento anterior, reiterou a assertiva no sentido de que a sentença primeva deixou claro que o delito de disparo de arma de fogo teve como finalidade resistir à violência da abordagem policial. Nessa esteira, defendeu que o tipo penal previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo) só se caracteriza se a conduta do agente não tiver como finalidade a prática de outro delito, o que não ocorreu, pois as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante só disparou porque tentava resistir à abordagem policial. Dessa forma, alegou que o disparo de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito finalístico, que é a resistência mediante violência. Por fim, disse que as provas carreadas aos autos demonstram que não houve a efetiva comprovação dos ilícitos descritos na sentença penal condenatória. Relatou que os policiais militares que realizaram o atendimento da ocorrência entraram de uma vez na residência do apelante, a despeito de a suposta vítima de violência doméstica já estar na porta do imóvel quando da chegada da guarnição policial. Disse que houve excesso na atuação do Sgt. PM Sílvio Alves Simplício, que entrou sem necessidade na residência do casal e, ainda, desferiu uma coronhada no braço do apelante, que carregava no colo a sua filha de dois anos de idade. Afirmou que a ação desmedida e desproporcional do Sgt. PM Sílvio foi o estopim para que o apelante pegasse sua arma de fogo, que estava ao seu lado, e se deslocasse para o interior do banheiro para conversar. Aduziu que, caso o intuito do apelante fosse resistir à abordagem mediante violência, ele teria revidado a agressão sofrida ou mesmo utilizado sua arma de fogo, o que não ocorreu. Destacou que as testemunhas de acusação e que participaram do ato de contenção do apelante disseram em juízo que não houve qualquer agressão física a nenhum dos policiais. Salientou que, segundo a versão trazida pelo apelante, ele não teria puxado o gatilho e que o disparo ocorreu justamente no momento em que o Sgt. Sílvio tomou a arma da sua mão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Outrossim, mencionou o fato de que, apesar da natureza dos delitos que envolvem o caso em tela (resistência mediante violência, tentativa de homicídio ou disparo de arma de fogo), o apelante foi conduzido sem algemas para a Delegacia de Polícia. Aduziu que a esposa do apelante, Senhora Eliza, promoveu reclamação perante o Ministério Público contra a atuação dos policiais militares que atenderam a ocorrência, informando, inclusive, uma invasão de domicílio e, ainda, que o Sgt. PM Sílvio disse ao apelante que ele estava preso, mas não o informou o motivo. Nesse contexto, alegou que, demonstrada a dúvida da autoria do disparo da arma de fogo, bem como a fragilidade das provas para sustentar a condenação, deverá o apelante ser absolvido em consideração ao princípio do in dubio pro reo. Nesses termos, requereu: I – Em preliminar de mérito pugnar pelo conhecimento da incompetência desta Justiça Castrense quando da desclassificação do delito de homicídio para o delito de disparo de arma de fogo; II – No mérito, vem requerer a absolvição do Apelante por impossibilidade de desclassificação do delito de homicídio pelo disparo de arma de fogo quando a decisão revela absolvição do agente no delito principal; III – No mérito, uma vez ultrapassado os pedidos anteriores, então que seja absolvido o ora Apelante SD PM André Luiz Porto do delito de disparo de arma de fogo por força normativa do tipo penal quando a finalidade do agente foi a prática de outro delito (resistência); IV – Por fim, no mérito, pugna pela absolvição do ora Apelante dos tipos penais de resistência por atipicidade e do disparo de arma de fogo por insuficiência de provas. - (Evento 165 – APELAÇÃO1). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões consoante se depreende no Evento 168. Em síntese, refutou a alegação de incompetência da Justiça Militar, ao argumento de que a desclassificação de um crime para outro não muda o contexto dos fatos. Disse que o apelante utilizou os seus conhecimentos sobre o procedimento padrão realizado nas ocorrências semelhantes àquela em que ele estava envolvido para planejar como reagiria à abordagem policial. Declarou que as provas dos autos demonstraram que o apelante não estava armado quando a briga começou, contudo, após a guarnição chegar ele tomou posse de sua arma particular que ficava guardada em cima do armário e a escondeu de forma ardil, pronto para reagir e resistir ao procedimento policial. Alegou que o crime de disparo de arma de fogo é um crime de perigo abstrato, que tem como vítima a sociedade como um todo e que não necessita, para sua configuração, da identificação de eventuais vítimas. Contudo, no caso em questão, as vítimas podem ser facilmente identificadas, sendo elas os militares que se encontravam presentes no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ambiente quando o disparo foi efetuado, restando, portanto, evidenciado o perigo concreto. Concluiu que o apelante tinha conhecimento de que as pessoas que estavam ali eram militares e, ainda, que o crime foi propositalmente cometido, configurando, assim, a hipótese do artigo 9°, inciso II, alínea “a”, do CPM. No mérito, alegou que as provas carreadas aos autos demonstram de forma segura que a autoria e a materialidade dos crimes foram devidamente comprovadas nos autos. Destacou que a alegação da defesa de que os militares adentraram a residência “sem necessidade” não merece prosperar, visto que ficou esclarecido pelos depoimentos testemunhais, sobretudo do Sgt. PM Sílvio, que a entrada no imóvel foi franqueada pela esposa do apelante (Eliza), que, inclusive, levou os policiais até a cozinha da residência e depois saiu. Ademais, disse que, mesmo que a senhora Eliza não houvesse franqueado a entrada na residência, era dever dos militares ali ingressarem para verificar a situação, obrigação esta que se mostra ainda mais contundente quando o suspeito é policial militar e possui arma de fogo. Disse que o 3º Sgt. PM Bellico solicitou reforço policial e, somente após a chegada de outros militares, iniciaram o adentramento no interior da residência; que, desde o primeiro contato com o apelante, não foi possível desenvolver um diálogo respeitoso, pois ele agia de forma hostil e agressiva; e que os militares testemunharam que havia latas de cerveja abertas em cima da mesa; Salientou que o 2º Sgt. PM Sílvio interpelou o apelante sobre o teor da reclamação em seu desfavor e da necessidade de ele ser encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, tendo esse esbravejado: “os policiais mandavam no quartel e que quem mandava na casa dele era ele”, “que só sairia dali morto”. Aduziu que os militares – 2º Sgt. PM Sílvio, Cb. PM Gilson e 3º Sgt. PM Bellico – presenciaram os primeiros momentos da ocorrência e confirmaram as falas proferidas pelo apelante. Asseverou que as condutas perpetradas pelo apelante configuravam, inicialmente, apenas atos reprováveis e afrontosos, no entanto, a partir do momento em que ele sacou a arma de fogo e ofereceu resistência aos militares de forma violenta, o crime de resistência mediante violência restou plenamente configurado. Quanto ao delito de disparo de arma de fogo em local habitado, alegou que não há dúvidas sobre a autoria do disparo e, consequentemente, inexiste fundamento para a aplicação do princípio do non bis in idem; o apelante foi absolvido do crime de homicídio tentado porque não foi possível determinar o animus necandi, isto é, a intenção do agente de tentar ceifar a vida do Sgt. PM Sílvio, porém, uma vez afastado o dolo do crime de homicídio tentado, restou inconteste que o disparo de arma de fogo ocorreu; há provas inquestionáveis de que o disparo de arma de fogo em lugar habitado ocorreu, possuindo relevância jurídica; o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante não possuía a finalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de praticar o crime de resistência mediante violência, pois, quando ele aconteceu, a resistência já havia se consumado, tendo o apelante, na verdade, atirado para intimidar os militares em face da situação de relutância que ocorria; o apelante parece não ter percebido a dimensão do episódio grave e quase letal que causou, sendo certo que, por muito pouco, aquela situação não gerou resultados irreversíveis ao destino de um militar que apenas cumpria a sua função. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao presente recurso (Evento 168). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino rechaçou a preliminar suscitada pela defesa sob o fundamento de que as provas carreadas aos autos demonstraram que o disparo de arma de fogo foi efetuado por um militar da ativa contra outro militar da ativa, configurando, portanto, crime de natureza militar, nos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, devendo o feito ser processado e julgado por esta Justiça castrense. No mérito, disse que o caderno probatório carreado aos autos demonstrou que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e compareceu na residência do apelante para atender a um chamado de violência doméstica, tendo este resistido violentamente às ordens emanadas pelos componentes da guarnição, recusando-se a se dirigir à Delegacia de Polícia para que fossem adotadas as medidas necessárias, tendo, nesse ínterim, tomado posse de sua arma de fogo particular e efetuado um disparo no interior do imóvel, ignorando o fato de que diversos policiais ali se encontravam. Quanto à desclassificação do crime de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo em local habitado, alegou que o Conselho Permanente de Justiça entendeu, após analisar com acuidade os autos, ser necessária a adequação da capitulação delitiva à conduta verdadeiramente perpetrada, consistente, única e exclusivamente, em disparar arma de fogo em local habitado, nos termos do que prevê o artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. Ressaltou que, durante a instrução processual, foi percebido que o apelante não tinha a intenção de ceifar a vida do colega de farda, mas de, tão somente, efetuar o disparo de arma de fogo, e acrescentou não ser possível afirmar que o tiro foi efetuado pelo apelante como forma de resistência à ordem emanada pelo Sgt. Sílvio, pois, desde o primeiro momento, o apelante ofereceu resistência, o que acabou perdurando com a sua relutância em colaborar com a ação policial, até que o tiro foi disparado. Dessa forma, concluiu que as considerações tecidas na sentença primeva aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em impossibilidade de desclassificação ou insuficiência de provas para a condenação. Com tais considerações, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e o seu improvimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 condenou o ora apelante nas sanções do artigo 177 do Código Penal Militar e do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR Em sede preliminar, a defesa alegou que a desclassificação operada pelo douto Conselho de Justiça (do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo em local habitado, previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento – Lei n. 10.826/03) retirou a competência desta Justiça Militar para o julgamento do presente feito, haja vista que o réu, ora apelante, estava de folga e em sua residência no momento em que os fatos ocorreram. Por essa razão, pugnou pela remessa dos autos para o juízo competente para julgar o feito, ou seja, a Justiça estadual comum. Todavia razão não lhe assiste. No caso em tela, temos que a competência desta Justiça Militar para o julgamento do presente feito encontra amparo no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar (CPM), que dispõe: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; Ao comentar sobre o referido dispositivo, Enio Luiz Rossetto esclarece: O critério adotado aqui é ratione personae. O militar em atividade é o militar da ativa e o da inatividade é o inativo. [...] Militar em situação de atividade é aquele que está no serviço ativo (“na ativa”, “da ativa”, “em serviço ativo”, “em serviço na ativa”, “em atividade”), não importa se de folga, se de férias, à paisana, ou mesmo em local não sujeito à administração militar (in Código Penal Militar Comentado, p. 110). No mesmo sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci: Militar contra militar: a expressão em situação de atividade, em nosso entendimento, significa encontrar-se o militar na ativa, portanto, não se encontra na reserva, nem reformado. Parece-nos que, fosse outro o objetivo da lei, deveria constar no exercício da função ou apenas em atividade (como, aliás, consta da alínea c: em serviço). A situação de atividade remete ao militar da ativa. É também a posição de Célio Lobão (Comentários ao Código Penal Militar, v. 1, p. 96), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Enio Luiz Rosseto (Código Penal Militar comentado, p. 108) e José da Silva Loureiro Neto (Direito Penal Militar, p. 19). (Código penal militar comentado. – São Paulo: RT, 2013, p. 43-44) Nesse mesmo sentido, já se posicionaram os tribunais superiores, senão vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME MILITAR. 1. Considera-se crime militar o doloso contra a vida, praticado por militar em situação de atividade, contra militar, na mesma situação, ainda que fora do recinto da administração militar, mesmo por razões estranhas ao serviço. 2. Por isso mesmo, compete à Justiça Militar – e não à Comum – o respectivo processo e julgamento. 3. Interpretação do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar. 4. Conflito conhecido pelo STF, já que envolve Tribunais Superiores (o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar) (art. 102, I, ‘o’, da CF) e julgado procedente, com a declaração de competência da Justiça Militar para prosseguir nos demais atos do processo. 5. Precedentes. (STF – Pleno – Conflito de Competência n. 7071/RJ – Rel. Min. Sydney Sanches – j. 5/9/2002) TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 205 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DISPAROS CONTRA COLEGAS DE CORPORAÇÃO E CONTRA VIATURA DA PM. VULNERAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR, PAUTADA PELOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DA PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Para definição da competência da justiça militar, faz-se necessária a observância do critério subjetivo, considerando militar em atividade todo aquele agente estatal incorporado às Forças Armadas, em serviço ou não, aliado ao critério objetivo, que reflete a vulneração de bem jurídico caro ao serviço e ao meio militar, a ser perquirida no caso concreto. 2. A fuga e a resistência do policial militar, contextualizada com disparos de arma de fogo contra colegas e contra viatura da corporação, são suficientes para configurar a vulneração da regularidade da Polícia Militar, cujo primado se pauta pela hierarquia e disciplina. (STJ - HC 0368840-68.2019.3.00.0000 MG 2019/0368840-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, Publicação DJe 26/06/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há incompetência da Justiça Militar, uma vez que tanto o recorrente quanto as vítimas eram policiais militares da ativa, embora o acusado estivesse de folga durante a prática delitiva. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC 0052023-25.2017.8.19.0000 RJ 2017/0287215-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6 - Publicação DJe 27/03/2018) RECURSO INOMINADO. CRIME PRATICADO POR OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM FACE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REQUERIMENTO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET DAS ARMAS. CRIME PRATICADO EM HORÁRIO DE FOLGA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. [...] III - Ao integrante das Forças Armadas que pratique condutas típicas, ainda que em atividade particular, deve ser aplicado o CPM, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 9º, I e II, do mesmo Código. IV - Uma vez que foi supostamente praticado crime por militar federal em face de integrante de corporação estadual, ainda que em horário de folga, o fato deve ser considerado delito castrense, eis que enquadrado no art. 9º, II, "a", da Lei Penal Militar. V - Violação de bens jurídicos da esfera de jurisdição da Justiça Militar da União. Manutenção da competência da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). VI - Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria. (STM - RSE n. 7000726-32.2018.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima Queiroz, Publicação: 14.6.2019) Por tais razões, afasto a preliminar arguida. MÉRITO No mérito, melhor sorte não assiste à defesa. Ao contrário do que alegou, restou devidamente demonstrado que o apelante, Sd PM André Luiz Porto, opôs-se à execução de ordem legal, notadamente para impedir a atuação da guarnição policial que fora acionada para atender à ocorrência de violência doméstica protagonizada pelo apelante, configurando-se, assim, o delito de resistência mediante violência previsto no art. 177 do CPM. Em juízo, o Sgt PM Rodrigo Rocha Bellico, comandante da guarnição que chegou primeiro à residência do apelante, narrou a dinâmica dos fatos, demonstrando a prática delitiva, senão vejamos: 3º Sgt PM Rodrigo Rocha Bellico – Evento 54 – áudio_vídeo4 A minha viatura foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica assim quem eu cheguei no local eu lembro da esposa do réu que alegou ter sido agredida e eu perguntei para ela se ele tinha arma de fogo em casa e ele disse que tinha. Nesse momento eu acionei o apoio do CPU da viatura do Sargento Sílvio, aguardei a chegada deles e assim que eles chegaram ela nos conduziu até a cozinha onde ele estava sentado. Nós começamos a conversar com o réu perguntamos para ele o que aconteceu, falamos para ele que era para ficar tranquilo até o momento que ele falou que a gente não mandava na casa dele que só mandávamos no quartel, que ninguém iria tirar ele de lá e que na casa dele quem mandava era ele. Nesse momento o Sargento Sílvio deu voz de prisão para ele e assim que ele recebeu a voz de prisão ele levantou, sacou a arma que estava na cintura e começou a falar que ninguém iria tirar ele de lá, nesse momento o Sargento Sílvio agarrou o braço dele os dois ficaram ali agarrados e assim que chegou a outra viatura do Sargento Lopes que ajudou a contê-lo também segurando o braço dele. Aí da mesa eles foram andando até a porta do banheiro e no momento todo a gente pedindo ele para largar a arma, que não era certo aquilo, que a gente era companheiro dele de farda, que não precisava tirar a arma para gente. Nesse momento que eles chegaram no marco da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 porta do banheiro e o Sargento Lopes e o Sargento Sílvio estavam tentando segurar ele conseguiu levantar o braço até próximo a cabeça e conseguiu efetuar o disparo na direção do Sargento Sílvio nesse momento chegou um outro militar, um sargento conhecido dele e conseguiu pegar essa arma da mão dele [...] depois que foi entregue a arma ele saiu tranquilo sem esboçar reação nenhuma e não enfrentou mais ninguém, ficou tudo tranquilo. Perguntado sobre o disparo, respondeu que, em momento algum ele quis entregar a arma e nós pedimos o tempo todo para ele entregar só que ele não quis eu vi até a parte que o Sargento Lopes e o Sargento Sílvio estavam segurando ele na porta do banheiro porque ele ficou com o corpo metade para fora do banheiro quando ele estava com a mão abaixada eu não visualizava a arma eu estava visualizando só metade do corpo eu vi a hora que ele levantou a mão, posicionou próximo a nuca e atirou em direção ao Sargento Sílvio se foi com intenção eu não sei, mas foi em direção ao Sargento Sílvio. Perguntado sobre a trajetória do disparo, respondeu que, o projetil se alojou na parede do corredor que fica do lado de fora do banheiro em um corredor pequeno. No mesmo sentido, foi o testemunho do Comandante de Policiamento da Unidade (CPU) na data dos fatos, o Sgt PM Silvio Alves (37 Áudio_vídeo 5): [...] Recebemos o chamado do COPOM e a vítima era a esposa do militar que alegava ter sido agredida e pedia providências. Nos deslocamos para o endereço e no local ela confirmou que tinha sido agredida e desejava providências. Eu pedi para ela chamar ele, ela foi e voltou falando que ele estava armado e eu a acompanhei até a cozinha. Quando o militar me viu ele perguntou com qual autorização nós estávamos dentro da casa dele aí nós informamos para ele que estávamos ali porque recebemos um chamado da sua esposa que alegou que ele havia a agredido nesse momento ele falou que nós não tínhamos autorização para entrar na residência dele e que nós mandávamos no quartel que na casa dele quem mandava era ele aí como ele demonstrou essa atitude hostil desde o início eu me aproximei mais dele e informei a ele, mais uma vez, que ele estava sendo acusado pela esposa de tê-la agredido e, por isso, deveria nos acompanhar até a delegacia para que a gente pudesse registrar a ocorrência, momento em que ele falou que na casa dele quem mandava era ele e que nós mandávamos no quartel. Nesse momento eu dei voz de prisão para ele. Quando eu dei voz de prisão para ele, ele levantou da cadeira onde ele estava sentado e sacou sua arma, momento em que eu segurei os dois braços dele tentando o controle físico, ordenando que ele largasse sua arma para que a gente pudesse fazer a sua condução. Ele se recusava a largar sua arma, o reforço foi acionado e o sargento Lopes me ajudou a segurá-lo. O tempo todo ele tentava se desvencilhar do controle físico e me pegar pelo pescoço e ficar atrás de mim. Eu estava atrás dele e ele queria inverter a posição, passar para trás de mim com sua arma em punho. Uma situação que ficaria como refém e passaria a ser um escudo dele, eu imagino que isso era o que ele desejava, mas com a ajuda do sargento Lopes isso já não foi possível, a gente manteve o controle dele e com a pouca liberdade que ele teve com sua mão, ele procurou me atingir nas suas costas apostando a sua arma para a minha cabeça e efetuando o disparo e, graças a Deus, não me atingiu [...] Perguntado sobre o que foi relatado para a guarnição, respondeu que, a vítima alegou que teve uma discussão com seu marido e eles TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 discordavam sobre o natal, parece que ela queria passar o natal com seus familiares em Capelinha e eles discordaram por causa disso, momento em que ele pegou e a apertou pelo pescoço, aí a sua filha acionou a polícia. Ela disse que se a filha não tivesse acionado ela mesma teria acionado. Relatou também que no momento da discussão não estava armado [...] Perguntado se o soldado André já estava armado quando eles entraram, respondeu que, a esposa dele alegou que ele pegou a arma do guarda roupa e colocou na cintura, mas não dava para visualizar porque ele estava sentado. Perguntado sobre a abordagem e se foi violento ou hostil com o soldado André, respondeu que quando ele demonstrou a título hostil eu me aproximei dele, que eu já esperava uma reação agressiva da parte dele, mas não tive tempo de sacar a minha arma e essa foi uma das coisas que fez com que nenhum de nós saíssemos feridos, nem ele próprio, porque eu fiquei com as duas mãos livres possibilitando que eu segurasse os dois braços, se eu estivesse com a mão ocupada eu não poderia segurá-lo. Então um dos fatores que fez com que a ocorrência não tivesse um desfecho pior foi o fato de eu estar com as duas mãos livres [...] Perguntado sobre qual o momento que visualizaram a arma, respondeu que, quando ele se levantou e sacou a arma que estava na cintura. Perguntado sobre a atitude do soldado André, respondeu que ele sacou a arma e apontou na minha direção, eu estava próximo dele e segurei seus dois braços, era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Perguntado se o soldado André correu para o banheiro ou se outros policiais tentaram segurar ele, respondeu que ele tentava o tempo todo se desvencilhar do controle físico, eu segurava os dois braços dele e ele tentava ficar livre, não com intenção de correr, mas de ganhar espaço para usar sua arma com liberdade [...] Perguntado se tentou pegar a arma do soldado André, respondeu que, em nenhum momento eu tentei tomar a arma dele eu segurava o braço dele ele era maior que eu, eu tentei segurar o braço dele para tentar impedir que ele me desse um mata leão e me colocasse na situação de refém eu não tinha controle da mão direita dele eu só tentava atrapalhar. Perguntado se nos momento que antecederam o disparo conseguiu ver se ele segura a arma pela coronha e se ele estava com o dedo no gatilho, respondeu que, ele empunhava a arma pela coronha e tinha hora que ele colocava o dedo no gatilho [...] Perguntado se tirando o momento do disparo se o Soldado André chegou a apontar a arma para ele e para os outros militares respondeu que, apontou, quando ele levantou da cadeira ele já saca a arma e apontou para mim, mas eu estava bem próximo a ele possibilitando segurar os seus dois braços, impedindo que ele efetuasse o disparo contra mim e contra os outros militares. Perguntado onde estava a arma do militar, respondeu que, na cintura, ele levantou e sacou a arma, ela não estava na cadeira Os depoimentos dos demais militares envolvidos na ocorrência, 2º Sgt. PM Valdemar Nogueira Lopes e Cb PM Gilson Antônio de Oliveira Júnior, seguem no mesmo sentido, comprovando que o apelante se opôs à execução de ordem legal, notadamente para impedir a atuação da guarnição policial que fora acionada para atender à ocorrência de violência doméstica. No tocante ao delito de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, é oportuno inicialmente salientar que, ao contrário do que afirmou a defesa em suas razões de apelação, a desclassificação operada pelo juízo primevo – do crime previsto no art. 205, c.c. o art. 30, II, ambos do CPM, para o crime previsto no art. 15 do Estatuto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Desarmamento (Lei n. 10.826/03) se deu em face do entendimento da inexistência de elementos suficientes para esclarecer se o acusado agiu com animus necandi, e não em razão de uma possível absolvição. Se, por um lado, as provas não foram suficientes para demonstrar o dolo do apelante em tentar ceifar a vida do 2º Sgt PM Sílvio, lado outro, há provas incontestáveis de que ele efetuou disparo de arma de fogo em lugar habitado. Corroboro dos fundamentos constantes na sentença condenatória em relação à conduta delitiva em comento, no sentido de que o disparo “não foi casualidade, não foi acidental, não foi devido à conjunção de fatores externos - o que não se sabe, com plena certeza, é se o disparo efetuado foi para intimidar o ofendido ou se foi para acertá-lo”. Todavia o caderno probatório coligido aos autos, sobretudo pela prova testemunhal supramencionada, demonstrou, de forma suficiente e irrefutável, que o apelante cometeu o crime tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Nessa esteira, verifica-se que o pedido de absolvição do apelante pelo delito de disparo de arma de fogo, sob o argumento de que ficou demonstrada a absolvição pelo delito principal (homicídio tentado), não encontra qualquer amparo no caderno probatório. Da mesma forma, razão não assiste à defesa no tocante à alegada absorção do delito de disparo de arma de fogo pelo delito de resistência. Restou devidamente demonstrado que o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante não constituiu meio necessário para a prática do crime de resistência mediante violência – art. 177 do CPM. A farta prova testemunhal produzida demonstra, de forma incontroversa, que, quando o disparo foi efetuado, a resistência do apelante, mediante violência, já se havia se consumado. Por essas razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator